Tribunal: TJMT
Processo: 1029355-21.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029355-21.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Prisão Preventiva, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FABIANO DE SOUZA FREIRE - CPF: 012.045.111-52 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), KELLY OLIVEIRA LIMA - CPF: 055.186.691-86 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito Processual Penal.
Habeas Corpus
. Prisão Preventiva. Violência Doméstica e Familiar Contra A Mulher. Tentativa de Homicídio qualificado
por Razões do Sexo Feminino (Feminicídio) e Majorado pela Presença de Descendente. Gravidade Concreta da Conduta. Risco à Ordem Pública e à Integridade Física E Psíquica Da Vítima. Incursão Delitiva Pretérita. Necessidade Da Segregação Demonstrada. Insuficiência de Medidas Cautelares Mais brandas. Ordem Denegada.

I. Caso em exame 1.
Habeas corpus
impetrado com vistas a revogar a prisão preventiva imposta a paciente que teria cometido o crime de
Tentativa
de Homicídio Qualificado por Razões do Sexo Feminino e Majorado pela Presença de Descendente (art. 121, § 2º, inc. VI e § 7º, inc. III, antes das alterações promovidas pela Lei nº. 14.994/2024, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP) contra a ex-companheira.

II.

Questão em discussão
2.
A matéria em discussão consiste em analisar a legalidade da custódia cautelar.

III. Razões de decidir 3.

A
natureza da conduta assumida pelo paciente, que
não titubeou em empregar esforços para atacar a ex-companheira enquanto ela participava de um culto religioso na companhia dos filhos em comum,
por sinalizar
o perigo concreto que ele representa para
integridade física e psíquica da ofendida,
constitui fundamento adequado e idôneo da custódia preventiva.
4.

A gravidade do comportamento fica ainda mais acentuada quando se observa que, segundo declarado pela vítima na sede da autoridade policial, ela foi agredida física e verbalmente durante os
15 anos de união marital, e que mesmo depois de rompida a relação há mais de anos, o paciente insiste em perseguir e ameaçá-la.
Tais declarações
demonstram um
contexto de grave e reiterada submissão da ofendida à violência perpetrada pelo paciente
e o perigo que ele oferece para a comunidade em que está inserido, sobretudo para a integridade física e psíquica da ex-companheira, o que reforça a necessidade de uma medida mais enérgica do Poder Judiciário neste
momento.
5.

O envolvimento pretérito do paciente em outras infrações, inclusive contra a mesma vítima,
revela
periculosidade
social e propensão concreta a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para
impedir a reprodução de fatos de igual natureza.
6.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para obstar a prisão preventiva, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP.
7.
A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão não se mostra adequada ou suficiente ao caso concreto para atingir os fins pretendidos com a custódia preventiva.

IV.
Dispositivo e tese
8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“A gravidade concreta da conduta, a necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima e a existência de registros criminais pretéritos, inclusive contra a mesma ofendida, justificam a prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LXI e LVII; CPP, arts. 312 e 313, inc. III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 193.956/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, DJE 10.4.2024; STJ, AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel.
Minª. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 25.8.2023;
STJ,
AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel.
Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Fabiano de Souza Freire
contra ato supostamente ilegal do
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT,
que
homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva
.

Contextualizando, o paciente está recolhido em cárcere desde
29.9.2024
, quando foi preso em flagrante por praticar, em tese, o crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado por Razões do Sexo Feminino e Majorado pela Presença de Descendente
(art. 121, § 2º, inc. VI e § 7º, inc. III, antes das alterações promovidas pela Lei nº. 14.994/2024, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP).

Ilustrando a ilegalidade da coação, o impetrante alega que o ato acoimado coator está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
e vulnera o princípio da
presunção de inocência
(art. 5º, inc. LVII, da CF), além de frisar que os autos não contam com
indícios da autoria criminosa
.

Por fim, alerta que o paciente detém
predicados favoráveis
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a custódia preventiva fosse
revogada
ou
substituída
por
medidas cautelares menos gravosas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID
246108157).

Instruiu a inicial com documentos (ID 246108168).

A liminar
foi
indeferida
(ID 247853156).

Na sequência, vieram os
informes judiciais
(ID 250971156).

Em seu parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem
(ID 251940680), conforme sumário que segue transcrito:

“
Habeas Corpus
– Tentativa de feminicídio – Alegada desnecessidade da prisão preventiva em razão dos predicados pessoais do paciente e por não estarem satisfeitos os requisitos autorizadores – Pleito de revogação da segregação cautelar sem arbitramento de fiança ou, subsidiariamente, fixação de medida cautelar menos gravosa – Sem razão – Decisão adequadamente fundamentada – Gravidade concreta da conduta – Risco de reiteração delitiva – Paciente investigado em inquérito policial anterior por lesão corporal praticada contra a mesma vítima – Necessidade de interromper o ciclo da violência, garantir a ordem pública e preservar a integridade física e psicológica da vítima – Insuficiência de cautelares alternativas – Predicados pessoais insuficientes para afastar a necessidade da segregação – Impossibilidade de arbitramento de fiança independentemente da situação econômica do paciente, em razão da hediondez do delito. Prisão preventiva que deve ser mantida.
Pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na noite de 29.9.2024, o paciente foi até a igreja em que a ex-companheira congregava e pediu que a chamassem; seu pedido foi atendido e ela foi ao encontro dele; neste momento, em poder de uma arma branca artesanal de 30 cm, ele tentou agredi-la, mas foi logo contido por outro frequentador da igreja.

O paciente foi preso em flagrante delito e encaminhado à sede da autoridade policial.

Dois dias depois, a prisão pré-cautelar foi homologada e convertida em
preventiva
com vistas, essencialmente, a garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa, nos seguintes termos:

“No que tange ao
periculum libertatis
, a segregação do(a/s) flagranteado(a/s) se mostra, pelo menos neste ato, necessária como garantia da ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto do delito, a fim de evitar o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida.

Aliados a isso, tenho que, embora o flagrado(a/s) seja tecnicamente primário,
as circunstâncias do delito são demasiadamente graves e flertam com sua respectiva periculosidade
. Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente, o
periculum libertatis
, isto é, a probabilidade de retorno à criminalidade, sem prejuízo da possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar.

Na hipótese versada, vale mencionar
, o acusado já responde por delitos praticados, em tese, contra a mesma vítima (APF n. 1006486-46.2021.8.11.0040 e consequente IP n. 007369- 90.2021.8.11.0040), não obstante o TCO n. 1001047-20.2022.8.11.0040, APF n. 1007369- 90.2021.8.11.0040 e IP n. 1012033-67.2021.8.11.0040 por delitos diversos, que só reforçam sua periculosidade na hipótese de soltura, em razão da predileção à vida criminosa
.

Vale mencionar, inclusive, que o delito, em tese, praticado pelo investigado ultrapassa o limite de 04 anos da pena máxima, requisito que, por si só, autoriza a decretação da custódia cautelar, consoante intelecção do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Assim, em observância ao
modus operandi
do(a/s) flagrado(a/s), verifica-se que, se solto(s), certamente representará(ão) insegurança e intranquilidade a toda a população, além da possibilidade de reiteração criminosa, tornando-se necessária a sua segregação para o fim de coibir a prática de novos delitos pelo(s) flagrado(a/s)” (ID 246108168). Destaquei.

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

De antemão, cumpre salientar que, dada a natureza
alternativa
das condicionantes elencadas no art. 313 do CPP, basta o atendimento a
uma
delas para se considerar autorizada a prisão preventiva.

No caso, afora a pena máxima cominada ao crime imputado ao paciente ser
superior a quatro anos
(inc. I), o delito foi praticado no contexto da
violência doméstica e familiar contra a mulher
(III), circunstâncias que, por refletirem o atendimento a duas das três condicionantes legais, legitimam o decreto cautelar.

Essa é a mesma compreensão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. A desproporcionalidade do regime em que cumprida a prisão não pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise. 6. Nos termos da orientação desta Casa, embora ‘a soma da pena máxima cominada aos crimes de ameaça e lesão corporal seja inferior a 4 anos, o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (AgRg no HC n. 575.873/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020’ (AgRg no HC n. 837.417/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). Assim,
conquanto a pena privativa de liberdade máxima do crime imputado ao agravante não ultrapasse 4 anos, a prisão preventiva é totalmente admitida no presente caso, a teor do art. 313, III, do Código de Processo Penal
. 7. Agravo regimental desprovido” [AgRg no RHC 193.956/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE 10.4.2024]. Destaquei.

Superada essa questão, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois a natureza da conduta assumida pelo paciente, que não titubeou em empregar esforços para atacar a ex-companheira enquanto ela participava de um culto religioso na companhia dos filhos em comum, reflete
relevante reprovabilidade
e o descontrole emocional do paciente, justificando a constrição da liberdade para acautelar a ordem pública.

Ademais, ao ser ouvida na fase preliminar das investigações, a ofendida declarou que durante os 15 anos de união marital, foi agredida física e verbalmente pelo paciente em
diversas
oportunidades, e que mesmo depois de rompida a relação há mais de anos, ele insiste em perseguir e ameaçá-la.

Tais declarações
demonstram um
contexto de grave e reiterada submissão da ofendida à violência perpetrada pelo paciente
e o perigo que ele oferece para a comunidade em que está inserido, sobretudo para a integridade física e psíquica da ex-companheira, o que reforça a necessidade de uma medida mais enérgica do Poder Judiciária neste momento.

Para além disso, o
envolvimento pretérito
do paciente em outras infrações penais,
inclusive contra a mesma vítima
, revela
certa

periculosidade
social e propensão concreta a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para
impedir a reprodução de fatos de igual natureza
.

A propósito, eis o
Enunciado nº. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

No mesmo sentido, colhe-se da Corte Cidadã:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei.

Delineado esse quadro e dada a necessidade de se interromper a escalada progressiva de violência imposta à vítima,
não
há como se reconhecer a desnecessidade do claustro, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos que embasam a custódia impugnada.

Ainda sob esse ângulo, embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir, por si sós,

a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
” (AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Minª. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 25.8.2023).

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Dando continuidade ao exame do
writ
, por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal,
não
é possível analisar a tese de
negativa de autoria
em sede de
habeas corpus
, como bem ilustra o
Enunciado nº. 42

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
”.

De qualquer forma, existem, sim,
indicativos
do envolvimento do paciente na conduta delitiva, conforme se extrai dos testemunhos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e das declarações da ofendida.

Aliás, sob esse aspecto, é interessante anotar que, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com respaldo em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, como é o caso dos autos, a prisão antecipada
não
contraria

o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade
(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF), tampouco implica em antecipação de pena.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou: “
A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência, por se tratar de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, situações que não implicam reconhecimento definitivo de culpa
” [AgRg no HC n. 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE 11.4.2024].

Finalmente, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em motivação concreta e idônea, é o
único
meio hábil a acautelar a ordem pública,
preservar a integridade física e psíquica da vítima e evitar nova incursão delitiva, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a custódia atacada por medidas acautelatórias mais brandas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Fabiano de Souza Freire
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024